Tribunal: STJ
Processo: 0014573-03.2021.8.19.0002
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3084495 - RJ(2025/0409244-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: ASSOCIACAO DE DOCENTES DA UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
ADVOGADO
: CARLOS ALBERTO BOECHAT RANGEL - RJ064900
AGRAVADO
: UNIMED SAO GONCALO NITEROI SOC COOP SERV MED HOSP LTDA
ADVOGADOS
: THAÍS ATAYDE HENRIQUE - RJ124483
RAPHAEL NUNES DA SILVA - RJ130916
DANIEL BARROS DE LACERDA SOARES - RJ199474
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação de obrigação de fazer.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação dos seguintes fundamentos
da decisão de inadmissibilidade: i) ausência de violação do
do CPC;
art. 489
ii) incidência da Súmula 518 do STJ; e, iii) incidência da Súmula 5 do STJ; e, iv)
prejudicialidade da análise do dissídio jurisprudencial.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA55094179 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 17/03/2026 19:19:39
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 864524a2-4403-4671-ad42-0429c8df38a3

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3084495 - RJ (2025/0409244-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: ASSOCIACAO
DE
DOCENTES
DA
UNIVERSIDADE
FEDERAL
FLUMINENSE
ADVOGADO
: CARLOS ALBERTO BOECHAT RANGEL - RJ064900
AGRAVADO
: UNIMED SAO GONCALO NITEROI SOC COOP SERV MED HOSP LTDA
ADVOGADOS
: THAÍS ATAYDE HENRIQUE - RJ124483

RAPHAEL NUNES DA SILVA - RJ130916

DANIEL BARROS DE LACERDA SOARES - RJ199474
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação de obrigação de fazer.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação dos seguintes fundamentos da
decisão de inadmissibilidade: i) ausência de violação do
do CPC;
art. 489
ii) incidência da Súmula 518 do STJ; e, iii) incidência da Súmula 5 do STJ; e, iv)
prejudicialidade da análise do dissídio jurisprudencial.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento o
agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se agravo interno interposto por ASSOCIACAO DE DOCENTES DA
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE, contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial.
de obrigação de fazer, ajuizada por ASSOCIACAO DE DOCENTES DA
Ação:
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE, em face de UNIMED SAO GONCALO NITEROI
SOC COOP SERV MED HOSP LTDA, na qual requer a declaração de nulidade da
rescisão unilateral do contrato coletivo de plano de saúde, a continuidade dos
serviços médico-hospitalares e a devolução de valores despendidos.
julgou improcedentes os pedidos.
Sentença:
Documento eletrônico VDA53995997 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/02/2026 20:16:51
Código de Controle do Documento: bbdb68ca-62d5-4d12-a2e1-6e50c0c74e8c

deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por
Acórdão:
ASSOCIACAO DE DOCENTES DA UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE, nos termos
da seguinte ementa:

EMENTA. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO
ORDINÁRIA. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO COLETIVO POR ADESÃO. RESCISÃO
UNILATERAL. POSSIBILIDADE. REQUISITOS LEGAIS E CONTRATUAIS. OFERTA DE PLANO
INDIVIDUAL. NECESSIDADE DE NOVA NOTIFICAÇÃO AOS BENEFICIÁRIOS PARA
RESCISÃO. PARCIAL PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra
sentença que julgou improcedentes os pedidos da autora, visando a impedir a rescisão
unilateral do contrato coletivo por adesão de plano de saúde, sob o argumento de que
tal rescisão teria sido praticada de forma abusiva durante a pandemia da COVID-19,
constituindo retaliação pelo ajuizamento prévio de ação judicial. II. QUESTÃO EM
DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a rescisão unilateral
imotivada do contrato de plano de saúde coletivo por adesão, realizada em contexto
pandêmico, observando-se as disposições legais, contratuais e regulamentares, viola
os princípios da função social do contrato, boa-fé objetiva e continuidade assistencial
aos usuários, especialmente aos beneficiários idosos e portadores de doenças graves
em tratamento contínuo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A cláusula contratual que permite
a rescisão unilateral imotivada é válida, encontrando respaldo no
da Resolução
art. 17
Normativa no 195/2009 da ANS, desde que cumpridos os requisitos previstos: vigência
mínima de doze meses e prévia notificação dos beneficiários com antecedência
mínima de sessenta dias, condições plenamente observadas pela ré. 4. A
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já consolidou entendimento pela
legalidade da rescisão unilateral imotivada em planos coletivos, afastando-se,
portanto, a aplicação do
II, “b”, da
que incide apenas sobre
art. 13,
Lei no 9.656/98,
contratos individuais ou familiares. 5. Tema no 1.082 do STJ estabeleceu que, mesmo
nos contratos coletivos, é abusiva a rescisão que implique descontinuidade dos
tratamentos médicos em curso, voltados à manutenção da vida e da incolumidade
física dos usuários, não se aplicando à hipótese de comprovação de que foi
possibilitada a migração para novo plano que garanta continuidade assistencial. 6. No
caso concreto, a rescisão unilateral imotivada obedeceu formalmente aos requisitos
legais, contratuais e regulatórios, sobretudo pela garantida de continuidade da
assistência à saúde, por meio da oferta de plano de saúde individual similar ao
cancelado. Rescisão que é legal e válida. 7. No entanto, em decorrência da tutela
provisória anteriormente concedida no Agravo de Instrumento no 0029097-
11.2021.8.19.0000, o contrato permaneceu vigente temporariamente, o que impõe
nova notificação formal aos beneficiários remanescentes, assegurando-se prazo
mínimo de sessenta dias e oferta de plano individual/familiar sem novas carências,
evitando risco à continuidade de tratamentos médicos, em conformidade com os
princípios da função social do contrato, da boa-fé objetiva e da proteção do
consumidor. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso parcialmente provido, somente para
determinar à ré que promova nova notificação formal de rescisão contratual aos
beneficiários ainda vinculados ao contrato coletivo, com antecedência mínima de
sessenta dias, acompanhada da oferta obrigatória do plano individual já
disponibilizado, sem a imposição de novos períodos de carência, mantida a sentença
de improcedência, nos demais pontos. Tese de julgamento: 1. É possível a rescisão
Documento eletrônico VDA53995997 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/02/2026 20:16:51
Código de Controle do Documento: bbdb68ca-62d5-4d12-a2e1-6e50c0c74e8c

unilateral imotivada dos contratos coletivos de plano de saúde por adesão, desde que
cumpridos os requisitos legais e regulatórios, especialmente a prévia notificação com
antecedência mínima de sessenta dias e da garantia da prestação assistencial,
especialmente aos pacientes internados e/ou em tratamento de doença grave. 2. A
efetivação da rescisão contratual suspensa por força de tutela provisória deve ser
precedida de nova comunicação formal aos beneficiários remanescentes, com oferta
de migração a planos individuais ou familiares sem nova carência, visando a preservar
a continuidade assistencial dos usuários e respeitar os princípios da função social do
contrato, da boa-fé objetiva e da dignidade humana. Dispositivos relevantes citados:
CC,
CDC, arts. 4o, I, 6o, 47, 51;
art. 187, art. 473, art. 599;
Lei no 9.656/98, art. 13,
parágrafo único, II; Resolução Normativa ANS no 195/2009,
Resolução CONSU
art. 17;
no 19/1999. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema no 1.082 (REsp no 1.846.123 e
REsp no 1.842.751, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, j.
; STJ, AgInt no
22/06/2022)
Rel. Min. Raul Araújo, j. 1o/6/2020; STJ,
REsp no 1.791.560/RJ,
REsp no 1.346.495/RS,
Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j.
STJ,
Rel. Min.
11/6/2019;
REsp no 1.884.465/SP,
Ricardo Villas Bôas Cueva, j.
e STJ,
Rel. Min. Ricardo
8/11/2022;
REsp no 1.884.465/SP,
Villas Bôas Cueva, j.
(e-STJ fls. 1788-1791)
08/11/2022.

opostos por ambas as partes, foram rejeitados.
Embargos de Declaração:
não conheceu do agravo em recurso especial
Decisão unipessoal:
interposto pela parte agravante devido à ausência de impugnação específica dos
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
a parte agravante alega que impugnou especificamente os
Agravo interno:
óbices relativos à ausência de violação do
do CPC, à incidência da Súmula
art. 489
518 do STJ, das Súmulas 5 e 7 do STJ e à prejudicialidade do dissídio jurisprudencial,
demonstrando o cotejo analítico entre os julgados. Traz questões relativas ao mérito
do recurso especial. Requer, assim, o provimento do agravo para que seja
determinado o processamento do recurso especial e apreciado o mérito.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial, com
base no
III, do CPC, ante a ausência de impugnação dos seguintes
art. 932,
fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida pelo TJ/RJ:
i) ausência de violação do
do CPC;
art. 489
ii) incidência da Súmula 518 do STJ; e,
iii) incidência da Súmula 5 do STJ;
iv) prejudicialidade da análise do dissídio jurisprudencial.

Documento eletrônico VDA53995997 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/02/2026 20:16:51
Código de Controle do Documento: bbdb68ca-62d5-4d12-a2e1-6e50c0c74e8c

- Da ausência de violação do
do CPC
art. 489
Nas razões do agravo em recurso especial, a parte agravante deixou de
combater o fundamento referente à ausência de violação do
do CPC, tendo
art. 489
em vista que não demonstrou, de maneira clara e específica, a existência de negativa
de prestação jurisdicional no acórdão proferido pelo Tribunal de origem.
Nesse sentido: AgInt no
Quarta Turma, DJe de
AREsp 2.183.105/MG,
e AgInt no
Terceira Turma, DJe de
7/12/2023
AREsp n. 1.996.859/SP,
4/5/2022.

- Da Súmula 518 do STJ
Por meio da análise do agravo em recurso especial, é evidente que a parte
agravante não apresentou objeção à aplicação da
uma vez que não
Súmula 518/STJ,
demonstrou que seu recurso especial não se basearia na violação de enunciado
sumular.
Nesse sentido: AgInt no AgInt no
Terceira Turma,
AREsp n. 2.225.058/MT,
DJe de
e AgInt no
Quarta Turma, DJe de
10/4/2023
AREsp n. 2.206.195/RO,
17/8/2023.

- Do reconhecimento da necessidade de interpretação de cláusulas
contratuais (Súmula 5 do STJ)
Nota-se, a partir da leitura do agravo em recurso especial, que a parte
agravante não conseguiu infirmar a incidência da
pois não
Súmula 5/STJ,
demonstrou que a análise do recurso especial prescinde da interpretação das
cláusulas do contrato objeto do recurso. Nesse sentido: AgInt no
Terceira Turma, DJe de
e AgInt no
AREsp 2.417.625/RS,
28/2/2024
Quarta Turma, DJe de
REsp 2.041.442/RN,
28/2/2024.

- Da prejudicialidade da análise do dissídio

Da análise das razões do agravo em recurso especial, verifica-se que a
parte agravante, de fato, não trouxe argumentos aptos a afastar o óbice
da prejudicialidade da análise do dissídio em razão da incidência das Súmulas 5 e 7
do STJ. Importa ressaltar que a demonstração da divergência não pode estar
fundamentada em questões de fato, mas apenas na interpretação do dispositivo
legal. Nesse sentido: AgInt no
Terceira Turma, DJe de
AREsp n. 1.974.371/RJ,
e
Quarta Turma, DJe de
22/11/2023
REsp n. 1.907.171/RJ,
11/1/2024.

Documento eletrônico VDA53995997 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/02/2026 20:16:51
Código de Controle do Documento: bbdb68ca-62d5-4d12-a2e1-6e50c0c74e8c

Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte agravante
apontar que, nas razões do agravo em recurso especial, combateu os fundamentos
da decisão agravada, ônus do qual não se desincumbiu, não sendo possível impugnar
a decisão de admissibilidade nas razões do agravo interno.
Assim sendo, consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece
conhecimento o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Nesse sentido: AgInt no
AREsp 2.152.939/RS, Terceira Turma, DJe de
e AgInt no
18/8/2023
Quarta Turma, DJe de
AREsp 1.895.548/GO,
18/3/2022.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA53995997 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/02/2026 20:16:51
Código de Controle do Documento: bbdb68ca-62d5-4d12-a2e1-6e50c0c74e8c

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.084.495 / RJ
Número Registro: 2025/0409244-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00145730320218190002 00290971120218190000 01041806220238190000 1041806220238190000
145730320218190002 202524511579 290971120218190000
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : UNIMED SAO GONCALO NITEROI SOC COOP SERV MED HOSP
LTDA
ADVOGADOS : THAÍS ATAYDE HENRIQUE - RJ124483
RAPHAEL NUNES DA SILVA - RJ130916
DANIEL BARROS DE LACERDA SOARES - RJ199474
AGRAVANTE : ASSOCIACAO DE DOCENTES DA UNIVERSIDADE FEDERAL
FLUMINENSE
ADVOGADO
: CARLOS ALBERTO BOECHAT RANGEL - RJ064900
AGRAVADO
: ASSOCIACAO DE DOCENTES DA UNIVERSIDADE FEDERAL
FLUMINENSE
ADVOGADO
: CARLOS ALBERTO BOECHAT RANGEL - RJ064900
AGRAVADO
: UNIMED SAO GONCALO NITEROI SOC COOP SERV MED HOSP
LTDA
ADVOGADOS : THAÍS ATAYDE HENRIQUE - RJ124483
RAPHAEL NUNES DA SILVA - RJ130916
DANIEL BARROS DE LACERDA SOARES - RJ199474
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE
Documento eletrônico VDA55073340 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:43:07
Código de Controle do Documento: 71d9512f-9d1a-4571-8bb4-ee0eacf5e29d

AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ASSOCIACAO DE DOCENTES DA UNIVERSIDADE FEDERAL
FLUMINENSE
ADVOGADO
: CARLOS ALBERTO BOECHAT RANGEL - RJ064900
AGRAVADO
: UNIMED SAO GONCALO NITEROI SOC COOP SERV MED HOSP
LTDA
ADVOGADOS : THAÍS ATAYDE HENRIQUE - RJ124483
RAPHAEL NUNES DA SILVA - RJ130916
DANIEL BARROS DE LACERDA SOARES - RJ199474
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55073340 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:43:07
Código de Controle do Documento: 71d9512f-9d1a-4571-8bb4-ee0eacf5e29d